Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-07.2013.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001613-07.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ANTONIASSI DA SILVA - CPF: 396.433.281-04 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA -
MÉRITO - RENDIMENTOS A MENOR NA CADERNETA DE POUPANÇA -
ALEGAÇÕES GENÉRICAS - IMPOSSIBILIDADE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

É caso de manter a sentença de improcedência, porquanto as alegações apresentadas são genéricas e estão desacompanhadas de provas.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001613-07.2013.8.11.0038

Apelante:
Maria Antoniassi da Silva

Apelado:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Antoniassi da Silva.

Ação
: Restituição de Valores Depositados em Conta Poupança c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 163651378): Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Afirma que a ação discute matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos.

Entende que a autora tem direito ao recebimento do valor de R$ 1.540,41, referente a atualização dos valores depositados em conta poupança.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferido o pleito de recebimento de valores referentes a atualização monetária.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 163651380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0001613-07.2013.8.11.0038

Apelante:
Maria Antoniassi da Silva

Apelado:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Vara Única da Comarca de Araputanga

VOTO

Apelação de
Maria Antoniassi da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Restituição de Valores Depositados em Conta Poupança c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente, a autora, ora apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No caso, verifica-se que a agravante colacionou cópia de extrato recente de conta corrente (abril/2023), que confirma o recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS no valor de R$ 1.302,00 (Id. 165885183).

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo que o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Por outro lado, a autora afirma que a ação discute matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos e defende ter direito ao recebimento de R$ 1.540,41.

No entanto, do exame da petição inicial e das razões do apelo, não se extrai qualquer indicação de percentuais que entende devidos a serem restituídos, nem mesmo de qual seria o plano econômico a que se refere, o que obsta a análise da matéria.

Nota-se que a autora se limitou a alegar que deveria receber valores a mais, sem especificar em que consiste a alegada abusividade, de modo que é de se indeferir os pedidos genéricos.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula no 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto no 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Por fim, salienta-se que a i. sentença de origem reconheceu que houve a restituição à autora dos valores em caderneta de poupança, de que não houve recurso (Id. 163651376).

Assim, é de se manter a sentença de improcedência, porquanto a autora não comprovou as alegações de que teria sido lesada por recebimento a menor de valores depositados em caderneta de poupança, o que afasta, inclusive, o dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à autora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023